Tribunal: CARF
Processo: 16327.000819/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000819/2004-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO SOFISA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores contabilizados a titulo de despesas operacionais somente serão
considerados como dedutíveis se for comprovada a efetividade da ocorrência
das respectivas operações, sua necessidade às atividades da empresa, bem
como forem suportados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar a glosa de despesas no importe de R$10.000,00 relativo ao
ano-calendário 1999 e de R$70.000,00 relativos ao ano calendário de 2001, nos termos do voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL referente aos anos-calendário 1999
a 2001, em razão da glosa de despesas consideradas não comprovadas pela fiscalização.
O presente processo já fora julgado por esta turma, por meio do Acórdão no 1401-
003.048, no qual constou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
de ofício e afastar a arguição de decadência para, no mérito, por maioria de votos, negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000819/2004-66
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000819/2004-66

provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin e Daniel Ribeiro Silva.
Após alguns trâmites processuais, o referido acórdão foi objeto de Recurso
Especial do Contribuinte, que foi julgado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, onde prevaleceu o entendimento, por meio do Acórdão no 9101-005.998, no sentido de
dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, para “para determinar o retorno dos autos
ao N. Colegiado de origem para a apreciação e julgamento das alegações, provas e matérias de
Recurso Voluntário prejudicadas pela rejeição de conhecimento da nova documentação”.
Resta-se, portanto, em litígio, apenas parte do Recurso Voluntário que se refere a
“Despesas de Promoção e Relações Públicas” referente ao ano-calendário 1999, bem como os
seus impactos na compensação de prejuízos fiscais, em razão do não conhecimento dos
documentos apresentados em sede recursal, quando do primeiro julgamento do presente
processo, por meio do Acórdão no 1401-003.048.
Na oportunidade do julgamento pela câmara baixa, assim prevaleceu o voto
condutor da Conselheira Lívia de Carli Germano, quanto ao litígio remanescente:
DESPESAS DE PROMOÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
O acórdão recorrido considerou os documentos apresentados com a impugnação e
observou que ainda restaram despesas não comprovadas nos montantes de
R$100.000,00, no ano-calendário de 1.999, e de R$145.000,00, no ano-calendário de
2001.
A Recorrente informa ter localizado mais uma parte dos documentos comprobatórios do
recolhimento dos valores exigidos, anexando ao recurso as cópias das Notas Fiscais a
eles relacionadas (Docs. 04 a 09). Pleiteia, assim, pela retificação do acórdão recorrido
para o fim de excluir mais este montante tributável as despesas efetivamente
comprovadas.
Entendo que não é o caso de se aceitar os novos documentos apresentados no recurso
voluntário, até porque não há sequer justificativa para a não apresentação com a
impugnação.
A busca pela verdade material não deve ser tão plena a ponto de se poder rechaçar a
aplicação do artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
Sobre o assunto, observo que não existe princípio pleno, até porque naturalmente uns
podem parecer contrários a outros em determinadas situações concretas.
Além disso, as regras em vigor têm presunção de legalidade e constitucionalidade e, na
medida do possível, devem ser aplicadas, fazendo-se uma interpretação da regra ao caso
concreto que compatibilize os princípios norteadores do tema.
É verdade que o processo administrativo é regido pela busca pela verdade material, mas
esta não é ilimitada. Tanto é assim que a legislação que regula o processo administrativo
fiscal (em especial o Decreto 70.235/1972) estabelece que os fundamentos de defesa –
assim como o pedido de diligência e as provas documentais devem ser apresentados por
ocasião da impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, em regra.
Isso é assim exatamente porque é neste momento que se instaura o contraditório em um
procedimento que, até então, era inquisitório. Portanto, é o contribuinte quem delimita
os termos do contraditório ao formular a sua impugnação/manifestação de
inconformidade, de modo que, muito embora haja a busca pela verdade material, as
questões não postas para discussão nesta ocasião, em regra, precluem.
E digo em regra porque existem as hipóteses de exceção.
Neste sentido, os incisos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 trazem
expressamente algumas hipóteses em que provas podem ser apresentadas em momento
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000819/2004-66

processual diverso da impugnação, quais sejam: (i) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato ou a direito
superveniente; e/ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Neste caso, cabe ao contribuinte demonstrar, em petição fundamentada, a
ocorrência de uma dessas condições, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.
Além das exceções expressas, existem as implícitas. Assim, outra exceção ocorre
quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por tratar de
PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE CALCULO NEGATIVA COMPENSADOS
Em decorrência da não localização da documentação relacionada ao ano-calendário
1999, a autoridade fiscal, partindo do pressuposto que tais valores não poderiam ter sido
deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, houve por bem readequá-las
desconsiderando as deduções procedidas pela Recorrente, o que gerou redução no
prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa acumulados.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que, tendo sido comprovadas as despesas ocorridas
no ano de 1999, também essa parte da autuação deve ser recalculada, a fim de que,
sendo reconhecidos os valores devidamente comprovados, seja reduzido também o
montante exigido neste particular.
No caso, porém, tendo em vista a não aceitação dos documentos apresentados
extemporaneamente, conforme acima, fica prejudicada a análise desse argumento em
favor da Recorrente.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, como já mencionado no relatório, convém destacar que remanesce
em litígio apenas parte do Recurso Voluntário, no que se refere à glosa de Despesas de
Promoção e Relações Públicas dos anos-calendário de 1999 a 2001, bem como seus impactos na
compensação de prejuízos fiscais.
Em sede recursal, no que se refere a esta infração, a recorrente aduz que “em sua
busca incessante pela comprovação da correção dos procedimentos por si adotados, a
Recorrente localizou mais uma parte dos documentos comprobatórios do recolhimento dos
valores ora exigidos, razão pela qual anexa ao presente Recurso as cópias das Notas Fiscais a
eles relacionadas (Docs. 04 a 09), que comprovam, desde já, o descabimento de mais uma parte
da presente autuação, razão pela qual solicita a sua retificação, para o fim de excluir mais este
montante tributável as despesas efetivamente comprovadas”.
Em que pese esta turma não ter conhecido dos documentos na oportunidade da
prolação do Acórdão no 1401-003.048, restou-se determinado pela instância superior, qual seja, a
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tais provas sejam consideradas na
apreciação do mérito da infração.
Pois bem.
Analisando-se os Docs. 04 a 09 (e-Fls. 1.542 a 1.549) mencionados pela
Recorrente, verifica-se que a Recorrente anexou ao recurso 06 notas fiscais emitidas pela
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000819/2004-66

empresa ALPHA – Propaganda e Eventos Ltda, nas quais constam a discriminação de serviços
de propaganda.
A seguir o detalhamento das informações das notas fiscais:
Vencimento
Fornecedores
Valor
Observação
Fls.
28/09/2001
Alpha Propaganda
R$ 15.000,00
NF – 1472
1.542
15/08/2001
Alpha Propaganda
R$ 15.000,00
NF – 1463
1.543
16/03/1999
Alpha Propaganda
R$ 10.000,00
NF – 0685
1.544
23/07/2001
Alpha Propaganda
R$ 10.000,00
NF – 1459
1.545
23/07/2001
Alpha Propaganda
R$ 15.000,00
NF – 1460
1.546
06/06/2001
Alpha Propaganda
R$ 15.000,00
NF – 1407
1.547

Destaca-se que referidas notas fiscais complementares encontram-se nos mesmos
moldes das notas fiscais que já foram consideradas pela DRJ quando da exoneração de parte do
crédito tributário em 1a instância, inclusive para o mesmo prestador de serviços, conforme
documentos às e-Fls. 672 e ss.
Ademais, ao realizar o cotejo entre as despesas que foram consideradas
comprovadas pela fiscalização, conforme quadro constante do acórdão da DRJ (e-Fls. 1.468 e
ss), verificou-se que as despesas referentes às 06 notas fiscais foram consideradas não
comprovadas pela autoridade julgadora
A seguir o quadro resumo da DRJ:

Desse modo, considerando que a recorrente apresentou os devidos instrumentos
fiscais que comprovam despesas anteriormente não confirmadas, entendo por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para adicionalmente cancelar do ano-calendário 1999 parte da
glosa de despesas no valor de R$ 10.000,00, e cancelar do ano-calendário 2001 parte da glosa de
despesas no valor de R$ 70.000,00.
Com o cancelamento parcial das glosas de despesas, deve a fiscalização recalcular
a exigência tributária, considerando também a parte que já fora cancelada pela DRJ.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000819/2004-66

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para adicionalmente cancelar do ano-calendário 1999 parte da glosa
de despesas no valor de R$ 10.000,00, e cancelar do ano-calendário 2001 parte da glosa de
despesas no valor de R$ 70.000,00
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2297
DF CARF MF
Original